Tribunal: TJMT
Processo: 0001220-31.2020.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001220-31.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIMAR SOUZA MATEUS - CPF: 704.267.501-01 (APELANTE), DANIEL SANTOS DA COSTA - CPF: 619.379.763-78 (APELANTE), VALDINEI DE SA SILVA - CPF: 039.598.491-25 (APELANTE), JOAO VITOR NEVES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART.2º DA LEI 12.850/13) – CONDENAÇÃO –
1)
NULIDADE PROCESSUAL POR INVERSÃO DA OITIVA – RÉU OUVIDO PRIMEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP – PEDIDO NEGADO –
2)

ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – QUADRO FÁTICO EM SENTIDO INCRIMINADOR – APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS EM PODER DOS ACUSADOS – PRISÃO EM FLAGRANTE APÓS INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO NO LOCAL – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – NEGATIVAS INFUNDADAS –
3)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PROCEDÊNCIA
– FRAGILIDADE DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA INDENE DE DÚVIDAS A O TIPO PENAL –
4)

CRIME DE RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EVIDENCIAR QUE O RÉU RESISTIU À PRISÃO MEDIANTE USO DE FACA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS –
5)
PENAS-BASE – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – VALORAÇÃO INIDÔNEAS – SUMULA 444 STJ – EXCLUSÃO –
5.1)
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – APREENSÃO DE 789,574G DE MACONHA E 108,828G DE COCAÍNA – VALORAÇÃO IDÔNEA –
5.2)
PENA-BASE AUMENTANDA EM CINCO ANOS –
QUANTUM
EXACERBADO – PENAS-BASE REDIMENSIONADAS –
6)
TRÁFICO PRIVILEGIADO – INOCORRÊNCIA – ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADO NOS AUTOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Não obstante os réus tenham sido interrogados antes da oitiva das testemunhas, não houve demonstração efetiva de prejuízo na inversão do ato, bem como sequer foi arguido em momento oportuno, de modo que ocorreu a preclusão, não havendo se falar em nulidade da audiência.

2. Deve ser mantida a condenação dos réus por tráfico de drogas quando

as provas colhidas nos autos demonstram, indene de dúvida, a conduta do tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerando a forma, o local e a quantidade de drogas apreendidas (789,574g de maconha e três porções de cocaína totalizando 108,828g), e as versões dos acusados são contraditórias, devendo ser afastada a tese de absolvição.

3.
Não havendo provas suficientes do crime de organização criminosa, a absolvição é medida impositiva diante da falta de elementos a comprovar a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.

4.
Deve ser mantida a condenação do delito de resistência descrito na denúncia quando o conjunto probatório é suficiente demonstra a ocorrência de tentativa de fuga e agressão eminente aos policiais com uso de faca.

5.
Inviável negativação da conduta social e personalidade amparado em ações penais e inquéritos policiais em andamento, sob pena de violar a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser extirpadas.
5.1.
A quantidade e natureza da droga é motivo idôneos a elevar pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.
5.2.
O
quantum
de cinco anos acima do mínimo legal, fixado na primeira fase, revela aumento exacerbado, devendo ser redimensionado a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Demonstrado que os apelantes não preenchem o requisito para diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor dos réus JOSIMAR SOUZA MATEUS, DANIEL SANTOS DA COSTA, JOÃO VITOR NEVES DA SILVA e VALDINEI DE SÁ SILVA, contra a sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT (ação penal código 161796),
que condenou os apelantes
pela prática dos delitos previstos nos arts. 33
“caput”
, da Lei 11.343/2006 e 2º da Lei n° 12.850/2013, e somente DANIEL também no artigo 329 do Código Penal
, nos seguintes termos:

-
DANIEL SANTOS DA COSTA:
pena de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime fechado, e 1.140 dias-multa e 06 (seis) meses de detenção.

-
JOÃO VITOR NEVES DA SILVA
: pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, e 696 dias-multa;

-
JOSIMAR SOUZA MATEUS
: pena 15 (quinze) anos de reclusão no regime fechado, e 1.140 dias-multa;

-
VALDINEI DE SÁ SILVA
: pena 15 (quinze) anos de reclusão, no regime fechado, e 1.140 dias-multa.

Em suas razões, a defesa dos apelantes
requer:
1)
A
nulidade da audiência de instrução e julgamento,
por inversão da ordem de colheita dos depoimentos, pois
“...os acusados foram ouvidos primeiro, e, somente depois, colhidas as declarações das testemunhas arroladas.”
(pag. 323-PDF);
2)
A
absolvição de todos os réus do crime organização criminosa,
porquanto
“...deve haver uma organização estável com propósito criminosos, o que não tem-se no presente caso.”
(pag. 329-PDF);
3)
Absolvição dos réus JOSIMAR, DANIEL e VALDINEI do crime de tráfico de drogas
, por falta de provas;
4)

A absolvição de DANIEL do crime de resistência,
por insuficiência de provas; Alternativamente:
5) A

revisão da pena-base dos apelantes,
fixando-as em seu mínimo legal;
6)

O reconhecimento do tráfico privilegiad
o, e consequente regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
7)

o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
em favor do réu JOÃO. Por fim, a readequação das penas de multas aplicadas. (Razões pags. 321/359-PDF).

Nas contrarrazões ministerial, pugna-se pelo desprovimento do recurso defensivo (pag. 368/407-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Drº JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA é pelo
desprovimento do recurso
(pags. 441/478-PDF).

É o relatório.

VOTO:

De acordo com a denúncia, durante investigação da polícia civil de Barra do Bugres-MT, logrou-se encontrar elementos de provas de que os recorrentes JOSIMAR SOUZA, DANIEL, JOÃO e VALDINEI, com consciência e vontade, integram, pessoalmente, organização criminosa denominada “comando vermelho”.

Que no dia 26/02/2020, por volta das 21h20min, na residência localizada na rua Santa Catarina, Bairro Jardim Eliete, cidade de Barra do Bugres-MT, os réus, de forma consciente e voluntária,
guardavam para o fim de comercialização
substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a saber
:

- 01
(uma) pequena porção de maconha, pesando 0,710 KG;

- 23
(vinte e três) porções de maconha, PESANDO 75,401 GRAMAS;

- 01
(uma) porção de cocaína, pesando 53,353 gramas;

- 02
(duas) porções de cocaína, pesando 56,475 gramas.

Na mesa data do fato II, o apelante DANIEL de forma consciente e voluntária, opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo, pois portanto uma faca na mão, avançou contra os policiais, resistindo a prisão.

Recebeu informações dando conta que três suspeitos integrantes da organização criminosa “comando vermelho”, vieram para esta comarca, com o objetivo de realizar o tráfico de drogas, entre outros crimes, sendo eles, os denunciados JOSIMAR SOUZA MATHEUS, DANIEL SANTOS DA COSTA e JOÃO VITOR NEVES DA SILVA.

A polícia local, após informações,
realizou campana e monitoramento,
verificando grande quantidade de movimentação de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, instante que realizou abordagem na casa, logrando êxito em localizar os denunciados JOSIMAR, DANIEL, JOÃO VITOR e VALDINEI, ao passo que o acusado DANIEL, portando uma faca branca na mão, resistiu a prisão, sendo necessário, diante da injusta atua e iminente agressão contra a vida dos policiais, foi efetuado disparo de arma de fogo que atingiu a mão do réu, momento em que soltou a faca no chão cessando a sua agressão.

O acusado JOÃO tentou fuga, sendo necessário o uso da força moderada para contê-lo.

Em seguida, em busca na casa foram encontrados os entorpecentes, R$ 627,00 (seiscentos e vinte sete reais) em dinheiro,
01 (um) caderno de anotações referente ao tráfico de drogas,

01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de plástico filme
utilizado para embalar substância entorpecente.

Os réus JOSIMAR, DANIEL e JOÃO VITOR vieram da cidade de Nortelândia, em posse das substâncias entorpecentes apreendidas e, o denunciado VALDINEI foi responsável para localizar a residência, local destinado ao comércio de tráfico de drogas, todos seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, os quais se associaram para prática doas crimes de tráfico de drogas, nesta comarca de Barra do Bugres/MT.

Por esses fatos os réus foram condenados nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - INVERSÃO DA ORDEM DE COLHEITA DOS DEPOIMENTOS

A defesa dos réus alega nulidade da audiência de instrução e julgamento diante da inversão da ordem dos depoimentos, pois os réus foram ouvidos primeiro e após a testemunhas, havendo prejuízo pois não observado o rito do art. 400 do CPP.

O pleito não prospera. Vejamos.

Embora a jurisprudência tenha entendimento de ser o interrogatório o último ato da instrução criminal, fato é que o rito seguido pelo douto magistrado foi aquele previsto na
Lei de Drogas, em seu artigo 57.

Lado outro, embora a Defesa tenha sustentado em suas razões que
“Se a oitiva não é feita por último, o prejuízo é presumido.”
(pag. 323-PDF),
a presente nulidade é relativa
, de modo que o prejuízo não é presumido, como aduzido.

In casu
, denota-se que no momento da audiência de instrução e julgamento, os réus estavam assistidos pela defesa que, mesmo presente, não se opôs ao rito processual previsto no artigo 57 da Lei de Drogas (Lei vigente), conforme se vislumbra do Termo de Audiência

e Deliberações
(pag. 205-PDF),
ao passo que, tratando-se de nulidade relativa
deve ser reconhecida a preclusão, por ausência de contestação a tempo e forma, ademais, a defesa não demonstrou haver experimentado
efetivo prejuízo
na inversão do referido ato processual empregado e bem pontou o douto Procurador de Justiça, haverem concordado in verbis:

"Ademais, durante a realização da audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência a defesa dos apelantes concordou com a ordem legal da colheita dos interrogatórios dos increpados e dos depoimentos das testemunhas, estabelecida pela Lei de Drogas, não suscitando nenhum requerimento de inversão da ordem legal do interrogatório do apelantes, ou qualquer nulidade durante a realização do ato ou logo após, ocorrendo assim a preclusão da nulidade relativa ora suscitada".

Nesse sentido, esta Terceira Câmara Criminal já decidiu:

(TJMT)

“...a Terceira Seção do STJ reafirmou recentemente o entendimento de que é relativa a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório prevista no artigo 400 do CPP, estando sujeita, portanto, à preclusão, a tornar necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sem olvidar da demonstração do prejuízo sofrido pelo réu, que não se pode considerar presumido unicamente em virtude da superveniência de condenação.”
(N.U 1010508-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 24/06/2021
)

(TJMT)

“ (...) 1.
A simples inversão da ordem de interrogatório do apelante, quer sendo o primeiro ato da instrução criminal (art. 57 da Lei n. 11.343/2006), quer sendo o último (art. 400 do CPP), somente poderá render ensejo a nulidade processual caso acarrete prejuízo à defesa, fato esse não evidenciado no presente caso. Inteligência do art. 563 do CPP
. (...)”
(N.U 0021879-61.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018).

No mesmo seguimento, vem o julgado do STJ, destacando ressentes julgados da Suprema Corte, verbis:

(STJ)

“De igual forma
, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é assente em afirmar que a inversão na ordem do interrogatório do réu constitui nulidade relativa e sujeita à preclusão
. Nesse sentido, entre outros: HC 199.494, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, decisão de 06/04/2021, DJe de 09/04/2021; HC 183.997, Rela. Mina. ROSA WEBER, decisão de 10/08/2020, DJe de 28/08/2020; HC 180.227, Rel. Min. EDSON FACHIN, decisão de 19/02/2020, DJe de 26/02/2020.”
(RvCr 5.563/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/05/2021
).

Desse modo,
rejeito o pedido de nulidade do processo.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO – RÉUS JOSIMAR, DANIEL E VALDINEI

A defesa visa a absolvição do o delito de tráfico de drogas, alegando não estar provada a autoria por parte dos réus DENIEL, JOSIMAR e VALDINEI, pois,
“...nada aponta o denunciado para a participação no delito, restando prejudicado qualquer possibilidade de um édito condenatório.”
(pag. 336-PDF).

A
materialidade
está evidenciada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (pags. 12/13-PDF), Boletim de Ocorrências (pags. 14/18-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pags. 27 e 30-PDF) e Auto de Constatação Preliminar e Definitivo da droga (pags; 31/33 e 42-PDF).

Quanto a autoria,
observa-se que a tese dos réus, de negativa de autoria, não comporta espaço no conjunto probatório, dada suas contradições.

O réu JOÃO VITOR NEVES, ouvido na polícia, assumiu a autoria do delito, disse que trouxe a droga juntamente com os demais apelantes JOSIMA e DANIEL,
que todos sabiam do entorpecente e receberiam
um pouco de droga e o valor de R$ 300,00 pelo transporte. Ainda que o apelante VALDINEI teria “agilizado” a casa para que eles ficassem na cidade de Barra do Bugres,
verbis:

“(...)QUE nega integrar a facção criminosa comando vermelho; QUE veio de uber de Nortelândia na data de 26/02/2020 em companhia de JOSIMAR e DANIEL; QUE VALDINEI reside em Barra do Bugres e encontrou ele já na casa, local onde foram presos; QUE cada um receberia o valor de R$300,00 e um pouco de entorpecente pelo transporte da droga; QUE ficaria por uma semana na cidade aguardando a ordem para entregar a droga e não sabe dizer quem receberia a droga; QUE conhece VALDINEI de NORTELÂNDIA e foi ele quem agilizou a casa para ficar; QUE esclarece que a casa pertence a VALDINEI; QUE em relação a denúncia de que vieram para a cidade no intuito de cometer crimes relata que desconhece o fato e afirma que iria embora assim que entregasse a droga; QUE nega comercializar entorpecente (...)”
(fls. 69/71)

Na fase judicial, porém, o corréu JOÃO VITOR NEVES, embora tenha confirmado a autoria do tráfico de drogas, mudou a versão quanto aos demais acusados, ora apelantes,
declarando que DANIEL e JOSIMAR não sabiam da droga, que ele receberia R$200.00 para levar a droga e posteriormente mais R$1.300,00, ainda, que os apelantes DANIEL e JOSIMAR é quem conhecia o apelante VALDINEI:

“JUIZ: de quem era esse entorpecente?

RÉU JOÃO VITOR: esse entorpecente, essa droga que rodou era minha entendeu, essa droga saiu de Diamantino pra ser entregue aqui na Barra
, saiu de Diamantino
e, no dia que peguei ela, peguei mais duzentos reais para estar recebendo o valor de mil e quinhentos reais, duzentos reais peguei lá em Diamantino e os outros mil e trezentos eu iria receber aqui e, eu vim com essa droga de lá pra cá, pra entregar às 22h00min aqui, só que no dia que eu vim,
eu vim pra ir pra festa entendeu, com o Josimar Mateus e com o Daniel
, aí a droga era pra ser entregue às 22h00min só que no momento a Polícia chegou e prendeu nós.

JUIZ: o senhor responde algum outro processo criminal?

RÉU JOÃO VITOR: não, até onde eu sei o único processo que eu respondo é esse.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: a sua função era transportar e guardar essa droga?

RÉU JOÃO VITOR: era, guardar pra ser entrega 22h00min.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: pra quem que o senhor ia entregar?

RÉU JOÃO VITOR: eu ia entregar essa droga aqui na Barra, pra um cara aqui entendeu.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: e o senhor pegou ela com quem?

RÉU JOÃO VITOR:
peguei ela em Diamantino
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor sabe com quem, o nome ou localização?

RÉU JOÃO VITOR: saber sei né, mas por motivo familiar, um motivo pra um dia poder sair daqui...

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
essas pessoas que estão sendo acusadas com o senhor, o senhor conhece elas, têm algum envolvimento na guarda da droga?

RÉU:
não
, conheço o Daniel e o Josimar e, eles vieram pra curtir a festa no carnaval, porque era época de carnaval.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
e o Valdinei?

RÉU
: Valdinei era o dono da casa entendeu, eu não tinha conhecimento dele muito.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: mas a droga foi apreendida como? Em que local?

RÉU:
a droga foi apreendida na casa dele, dentro da minha mochila.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor ia dormir na casa dele?

RÉU: nesse dia a gente ia pra festa que ia ter aqui em Barra do Bugres, mas antes eu ia 22h00min entregar a droga e pegar os R$ 1.300,00 (mil e trezentos) em dinheiro.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor conheceu ele da onde?

RÉU:
o Valdinei?

PROMOTOR DE JUSTIÇA: é.

RÉU:
eu conhecia o Daniel e o Josimar e eles tinham me chamado pra vir pra cá né
, eu vim, mas, eu já vim com a droga entendeu,
eles não eram cientes em momento nenhum da droga
que estava dentro da mochila.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: como que o senhor foi parar na casa do Valdinei?

RÉU:
o Josimar e o Daniel conheciam ele e
, eles iam pra festa aí eu fui lá junto”
(Interrogatório do réu JOÃO VITOR NEVES em juízo).

O apelante JOSIMAR SOUZA MATEUS,
ouvido na fase inquisitorial confirmou o conhecimento da droga e que receberia a quantia de R$300.00 pelo transporte, que conhecia o apelante VALDINEI, que teria o conhecido logo que chegou em Barra do Bugres, que a casa foi alugada pelo corréu JOÃO VITOR.
Já na fase judicial,

negou o tráfico de drogas
:

“RÉU JOSIMAR: A droga era do JOÃO VITOR.
Todo ano eu e DANIEL vem aqui na Barra do Bugre na casa do VALDINEI
, nós vem pro carnaval, esse ano nois chamou ele, e nóis não sabia que ele veio com essa droga ...por volta das 4 horas da tarde nóis chegamos aqui... nós veio junto, cada um veio com uma bolsa ...
nóis veio juntos, nós três, eu DANIEL e JOÃO VITOR.

MP: vieram de Diamantino?

RÉU JOSIMAR:
Não, Nortelândia”

O apelante VALDINEI, em juízo foi breve em seu testemunho, dizendo que “
a droga era do JOÃO VITOR.”.
Contudo, perante a autoridade policial sua versão é distinta da que foi dada pelos outros acusados DANIEL e JOSIMAR em juízo, pois ambos declararam que conheciam VALDINEI anteriormente, inclusive vinha todo ano para festa na cidade de Barra do Bugre e ficava na casa de VALDINEI,
o que não foi confirmado por este último, ainda, narrou que compraria parte da droga para consumo e revenda
:

“...
a casa local onde foram abordados foram JOÃO VITOR, JOSIMAR e DANIEL que agilizou
, que entrou em contato com os três na data de 26/02/2020
e relata que não conhecia-os anteriormente, que estava dando apela uma força para os três
...
em relação a droga apreendida, relata que compraria parte da droga para revender e parte deixaria para consumo, esclarecendo que não compraria toda droga apreendida
. Que não sabe informar se houve comercialização da droga na casa... cedeu alguns móveis para JOSIMAR, JOÂO VITOS e DANIEL pudesse ficar na casa.”
(pag. 64-PDF).

O apelante DANIEL permaneceu em silêncio na fase policial,
e já em juízo
negou o crime dizendo que não sabia da droga e que conhecia VALDINEI de Arenápolis:

RÉU DANIEL:
João Vitor trouxe essa droga de lá, não sabia dessa droga... ora nenhuma eu tava com faca na mão, eu estava lá na sala fumando um cigarro.. não sei o que aconteceu acionou o disparo, não sei se pegou no chão ...não estava com faca na mão.

MP: o senhor chegou a ver a apreensão dessa droga ?

RÉU DANIEL: tava na mochila né...

MP:
o senhor conhecia o outro acusado, VALDINEI? O senhor conhecia ele da onde?

RÉU DANIEL:
lá de Arenápolis

A par das declarações contraditórias dos acusados,
temos os testemunhos dos policiais militares ANTÔNIO E JHON WEINE que fizeram a prisão em flagrante delito dos réus
, dentro da residência, indicando que após informações da chegada dos acusados JOSIMAR, DANIEL e JOÂO VITOR na cidade, passaram a monitorar o local, momento em que foi possível efetuar a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, que seria distribuídos na cidade, ainda, uma balança de precisão e rolo de plástico usado para embalar a droga:

“POLICIAL JHON WEINE: a gente tinha recebido informações que três indivíduos faccionados ao Comando Vermelho teriam vindo de Arenápolis e Nortelândia para Barra do Bugres, pra aumentar aqui o tráfico de drogas, a distribuição de drogas, aplicar o “salve” que eles falam, que é agredir as pessoa que não colaboram para o Comando Vermelho né, atacar órgãos de segurança do município né, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o sistema prisional e, tendo o apoio aqui na cidade de um rapaz conhecido com
“Nego Ney”, esse rapaz fornecia endereços, pessoas ligadas ao crime organizado que estavam devendo ou pessoas que não eram faccionadas né, ao crime organizado do Comando Vermelho e,
diante dessas informações que nós recebemos,
nós fizemos um monitoramento no local no qual eles estariam morando, tinham chegado no local e depois de certo momento a gente conseguiu, depois de ver vários usuários saindo do local, a gente consegui u adentrar ao local e obter êxito em deter no primeiro cômodo um deles
, imobilizado no primeiro cômodo, no segundo cômodo,
era o Daniel que estava no segundo cômodo, ao avistar a polícia a princípio partiu pra cima em posse de uma faca que estava na sua mão,
momento em que foi avisado para parar, aí com um tiro instintivo acabou sendo atingida a mão dele e soltando a faca e, em seguida imobilizado, no cômodo seguinte foi imobilizado mais dois indivíduos, de materialidade naquele local, a gente
encontrou grande quantidade de maconha, tinha pasta base, cocaína e dinheiro também
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: o senhor lembra de ter encontrado balança de precisão?

POLICIAL WEINE GOMES: da balança eu não me recordo, eu lembro que tinha bastante droga já embrulhada, já prontas para o comércio.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: eles falaram alguma coisa em relação a essa droga?

POLICIAL WEINE GOMES:
a gente perguntou pra eles e, eles confirmaram o fato que tinham saído de Arenápolis e Nortelândia pra cá no intuito de traficar né, fazer o tráfico aqui pelo Comando Vermelho
, distribuir, receber o dinheiro dos que estavam devendo e não estavam pagando e de amedrontar pessoas que não estavam vendendo droga pelo Comando Vermelho ou trazer eles para o Comando Vermelho também, que seria cadastrar.

DF: a droga encontrada estava em um local só, estava embalada, ou estava esparramada pela casa?

POLICIAL WEINE GOMES: tinha um pouco dentro de uma mochila né, a maior parte, tinha... se eu não me engano a maconha que era a maior parte, ela tava dentro da mochila, o restante estava fora e a parte que tava até embrulhada pra comércio tava fora da mochila.”
(Depoimento do policial JHON WEINE em juízo).

“
POLICIAL ANTÔNIO:
então, a organização criminosa Comando Vermelho estava um pouco enfraquecida na cidade e o representante da cidade, o líder da região, teria mandado três pessoas de fora da cidade, no caso de Arenápolis e Nortelândia pra fazer o comércio de entorpecentes aqui na cidade e assumir a responsabilidade de liderança dentro da cidade né, fazendo a distribuição da droga e aplicação de disciplina, bem como cometer homicídio e tentar contra órgão da segurança pública, a partir do momento que a gente recebeu a informação do local que eles estariam, eles teriam alugado uma residência e a gente teve o conhecimento da onde era, a gente fez o monitoramento no local no mesmo dia e diante da movimentação na residência de usuários e outros traficantes a gente fez o adentramento na residência, diante do adequado grau de certeza de flagrante delito e quando a gente entrou na residência, primeiramente foi abordado o suspeito de vulgo “Lacraia”, que é o Josimar, no segundo cômodo da residência, o Daniel estava com uma faca na mão e, não obedeceu de imediato a ordem policial, sendo feito o disparo de arma de fogo e no momento que ele soltou a faca ao solo, deitou no chão e foi imobilizado naquele local e no outro cômodo estavam os suspeitos João Vitor e o vulgo “Nego Ney”, o João Vitor era o responsável por trazer a droga na cidade, fazer a distribuição da droga e o “Nego Ney” era aqui da cidade de Barra do Bugres e ele que fazia o apoio logístico, ele que conseguiu a residência próximo a universidade da cidade, que é um local que segundo informações a polícia não bate muito em cima das bocas de fumo por não haver muitas né, mais na região periférica da cidade e, o Daniel e o vulgo “Lacraia” seriam responsáveis por fazer a “disciplina” e auxiliar no comércio da droga , aí no local a gente prendeu uma quantidade razoável de maconha, outra embalagem pronta para vende, dinheiro, balança de precisão, pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: a balança de precisão foi apreendida junto com a droga?

POLICIAL ANTÔNIO: sim, junto com a droga dentro da mochila, tinha uma porção que foi localizada fora, mas era uma porção menor de maconha, não lembro exato o peso, mas era uma porção menor de maconha que foi localizada fora da mochila, que estaria sendo feita a substituição, que estaria fora da cidade e sendo distribuída para as outras bocas de fuma na cidade, que são as “lojinhas” que eles chamam.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: no termo de apreensão fala que foi apreendido rolo de papel filme, a droga estava embalada nele?

POLICIAL ANTÔNIO: sim, foi pego o rolo de filme PVC e uma parte da droga da maconha estava embalada já com esse rolo de filme PVC”
(Depoimento do POLICIAL ANTÔNIO em juízo).

Analisada as provas colhidas no conjunto probatório, vislumbra-se que os depoimentos dos acusados não encontram amparo nos autos, seja pelos depoimentos dos policiais, seja pelas declarações contraditórias dos réus, que não só mudaram suas versões dadas na polícia, como encontra-se em dissonância entre si.

De outro norte, não há qualquer indicativo de os policiais, em cumprimento da função pública, compromissados a dizer a verdade, estariam faltando com a verdade ou tivessem algum interesse de puro e simplesmente prejudicar os apelantes.

Logo, os depoimentos dos policiais descredenciam a versão defensiva de negativa de autoria, conforme entendimento constante do
Enunciado Orientativo nº 8
TJMT,
in verbis:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ainda, frise-se que as declarações dos policiais corroboram com a versão do APELANTE DANIEL dada na polícia, o qual disse que não só ficaria com parte da droga para uso e venda, como confirmou ter conseguido alguns móveis para casa onde ficaria os demais apelantes (JOMIMAR, DANIEL e JOÃO VITOR), ou seja, é declaração que não só ampara as declarações dos agentes da polícia como acaba por desmentir os depoimentos dos demais acusados.

A propósito,
inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo
, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador, nos termos que determina o art. 155 do CPP, o que se veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualiza nos autos.

Nesse sentido:

(STJ)
“...
Não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois as provas utilizadas para a condenação do agravante não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase investigativa, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório...
" (REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/3/2018). 3. Do mesmo modo, a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante ante a ausência de conhecimento da origem ilícita da quantia a ele repassada, demandaria, necessariamente, o reexame de provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp: 1806842 SC 2020/0342611-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA
)

Assim, analisando o conjunto probatório
, vislumbra-se que há elementos suficientes nos autos para a manutenção do édito condenatório pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, de todos os réus.

DA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS JOÃO VITOR, JOSIMAR, DANIEL E VALDINEI DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

A defesa requer a absolvição de todos os réus do crime organização criminosa, aduzindo para tanto, não estar comprovado nos autos a autoria do referido delito porquanto
“...deve haver uma organização estável com propósito criminosos, o que não tem-se no presente caso.”
(pag. 329-PDF).

O pedido absolutório merece guarida, neste ponto.

De acordo com a 12.850/13 organização criminosa é a associação de
quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, cujo objetivo é obter, direta ou indiretamente
, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais que cominem penas máximas superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.

A sentença condenatória, nesse ponto, está fundamentada com base nos interrogatórios dos réus, nos depoimentos dos policiais e na apreensão de uma caderneta com informações de venda de entorpecente (pag. 110-PDF).
Contudo
,
com exceção do acusado JOÃO VITOR, que apenas confessou a propriedade da droga e indiretamente ter vínculo com comando vermelho, as declarações dos policiais militares, não se mostra suficientes para configuração de organização criminosa
, haja vista que,
embora tenham informado que os acusados tinham atribuições individualizadas, como venda, aplicação de corretivos e cobranças de devedores do comando vermelho, tais circunstâncias não foram devidamente comprovadas por qualquer prova material ou pelos próprios réus ou outro elemento a sustentar tais afirmativas.

A caderneta e as palavras dos policiais, por si só não faz presumir que os réus integrassem organização criminosa
com atividades devidamente individualizadas, preordenada e divisão de tarefas, sequer há provas de qual deles seria o chefe e chefiados ou que estivessem de fato a mando de alguém superior que não fizesse presumir que foram aleatoriamente contratados para fazer o tráfico (mulas).

Ademais, não obstante os policiais tenham declarado que houve informações da chegada dos réus com entorpecentes, da casa onde ficariam, o que de fato levou a apreensão da droga com os acusados, não houve investigação a ponto de angariar elementos demonstrando a efetiva estrutura organizada, restando frágil e superficial a prova para caracterizar a complexa figura típica do delito previsto na Lei 12.850/13.

Nesse sentido, para melhor análise, transcrevo trecho da sentença que condenou os réus pelo delito de organização criminosa, verbis:

“Quanto ao crime de Organização Criminosa (art. 2° da Lei 12.850/13) – Josimar Souza Mateus, João Vitor Neves da Silva, Valdinei de Sá Silva e Daniel Santos da Costa. 14. No que tange à autoria do referido tipo penal, logrou êxito a acusação em demonstrá-la, uma vez que restou comprovada. Tal assertiva resulta de acurada análise das provas trazidas aos autos, sejam os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede judicial, além das demais provas acostadas aos autos, conforme fundamentos que doravante passa-se a expor.

26. Pois bem, explanada de maneira objetiva a imputação feita aos acusados, passo a analisar a autoria dos réus, confrontando os interrogatórios prestados com as demais provas coligidas aos autos.

27. Durante a fase judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa, o acusado João Vitor Neves da Silva afirmou que transportava entorpecentes para esta cidade a fim de entregá-los para pessoa indeterminada e que receberia o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para realizar tal função. Vejamos: (...)Da análise do interrogatório dos acusados, verifica-se que a versão apresentada pelos denunciados não se harmoniza com as provas trazidas aos autos, bem como, constata-se que os depoimentos prestados por eles se contradizem entre si. De fato, em atenção aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, é permitido aos acusados, até mesmo, mentir em Juízo, vez que ninguém é obrigado a confessar a autoria de um ilícito penal, nos termos do brocardo “Nemo tenetur se detegere”. Assim, a negativa isolada dos denunciados deve ser valorada pelo Juízo sopesando-se as referidas garantias constitucionais, dentre as quais, o direito de ficar em silêncio e omitir ou alterar a veracidade dos fatos, quando estes lhe são desfavoráveis.

(...)

35. Em que pese as alegações apresentadas pelos denunciados, não há dúvidas de que sejam integrantes de organização criminosa, bem como detinham conhecimento de tal prática, sendo que a versão contraditória sustentada por eles foi combatida pelos uníssonos e coesos depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na operação e pelas anotações presentes no caderno encontrado no local juntamente com as drogas e demais apetrechos utilizados para a prática criminosa (fl. 122), que demonstram sua atuação como responsáveis pela distribuição e comercialização de entorpecentes, bem como, pela aplicação de corretivos e cobrança de devedores do Comando Vermelho.

36. Aqui, destaque-se que as informações prestadas pelos policiais têm especial relevância, haja vista tratar-se de servidor responsável pela segurança da sociedade, de modo que seu depoimento possui fé pública, estando apto a sustentar uma condenação, desde que prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e alinhado com os demais elementos de prova, como no presente caso. Se porta a jurisprudência pátria em relação ao trabalho desempenhado por tais profissionais:

(...)

37. Dessa forma, restou demonstrada a participação dos acusados no grupo criminoso em foco (Comando Vermelho), ainda que não se observe dotada liderança.

38. Assim, por tais elementos de prova, resta devidamente esclarecida tanto a ciência dos acusados sobre a existência e atividades da organização criminosa, bem como as condutas por eles praticadas e as relações mútuas entre seus integrantes.

39. Logo, plenamente configurada, sem espaço para qualquer dúvida, a prática do crime descrito no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, com relação a todos os acusados, ante a clara e real demonstração de autoria dos acusados no crime a eles imputado na exordial acusatória.”
(Sentença pags. 280/284-PDF).

Desse modo, entendo
que não há prova efetiva da autoria do crime de organização criminosa
, nos moldes que disposto no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13,
devendo ser operada a absolvição nesse tocante
.

Nesse seguimento, trilha a jurisprudência,
verbis
:

(TJMT)

“(...)
Não configura o delito de integrar organização criminosa, quando as provas são insuficientes
a comprovar a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013).”
(N.U 1001551-76.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 12/10/2021
).

(TJMT)
““A configuração de associação criminosa exige expressamente a associação de mais de 3 (três) pessoas para o fim de cometer crimes (CP, art. 288, redação anterior à Lei nº 12.850/2013). “Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de formação de quadrilha armada, ou seja, a associação com mais de três pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável se condenar os acusados pela prática de peculiar delito.”
(N.U 0000175-44.2011.8.11.0028).” (N.U 0002861-69.2013.8.11.0050, Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
julgado em 15/07/2020
)

Desse modo, ABSOLVO os réus JOSIMAR, DANIEL, JOÃO VITOR e VALDINEI, do crime de organização criminosa.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA
–
RÉU DANIEL

A defesa busca a absolvição do apelante DANIEL do crime de resistência, por insuficiência de provas.

A materialidade esta demonstrada nos autos pelo Boletim de Ocorrência (pag. 17-PDF), Auto de Resistência (pag. 19-PDF) e Laudo Pericial para constatação da lesão (pag. 80-PDF).

Da autoria, consta dos autos que o apelante DANIEL se opôs a execução da prisão, quando da entrada da polícia na casa, passando a ameaçar os policiais com uma faca o qual foi contido após efetuado um disparo de arma de fogo que atingiu a mão do réu, conforme depoimento dos policiais militares em juízo:

“Que durante a abordagem o acusado Daniel portava uma faca e partiu para cima dos policiais, momento em que foi disparado um tiro instintivo que acertou a mão do acusado, assim foi possível imobilizá-lo...”
(Declaração do Policial Militar JHON WEINE – pag. 287-PDF).

“...no segundo cômodo da residência, o Daniel estava com uma faca na mão e, não obedeceu de imediato a ordem policial, sendo feito o disparo de arma de fogo e no momento que ele soltou a faca ao solo, deitou no chão e foi imobilizado naquele local...”
(Declaração do Policial Militar ANTÔNIO EVANDRO – pag. 287-PDF).

Na fase inquisitorial o apelante permaneceu calo (pag. 51/52-PDF), em juízo negou o ato de resistência e emprego de faca contra os policiais, dizendo que a arma deve ter disparado.

Não há razão para se duvidar das palavras dos policiais ouvidos nos autos, porquanto não há provas ou qualquer indício de que pretendem incriminar o réu, estando comprovado pela dinâmica da ação policiais e da abordagem e prisão em flagrante, de que um dos acusados se opôs à execução de ato legal, mediante emprego de violência contra funcionários públicos competentes para efetua-los, sendo de rigor, portanto, a manutenção de sua condenação pelo crime de resistência.

(TJMT)

“...Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo. Constatado pelos depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante de que o apelante resistiu à prisão, não há falar em absolvição pelo delito de resistência ou a desclassificação para crime de desobediência...”
(N.U 1002363-21.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE

A defesa visa a revisão da pena-base dos apelantes, requerendo sejam fixadas em seu mínimo legal.

Quanto a pena-base aplicada aos recorrentes, merece reparo.

O juízo reconheceu as todos os acusados a quantidade e natureza da droga, e aos réus JOSIMAR, DANIEL e VALDINEI a personalidade e conduta social, exasperando a pena-base de JOÂO
VITOR em 10 anos de reclusão e dos demais em 11 anos de reclusão (Sentença pags. 189 a 291-PDF).

Contudo, as circunstâncias judiciais (conduta social, personalidade,) entendo que devem ser afastadas, pois o magistrado usou do fato dos réus JOSIMAR, DANIEL e VALDINEI possuírem processos em andamento:
“Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade”

A análise da conduta social é circunstância que analisa o comportamento do acusado na sociedade enquanto a personalidade serve para valorar a índole do agente, seu temperamento, não guarda relação a vida criminal, pois este último é aferido nos antecedentes ou reincidência. Ademais, negativar circunstâncias judiciais em ações penais em andamento viola a súmula 444 do STJ.

Nesse sentido:

(TJMT)
“1.1. Em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII, da CF), inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam a exasperação da pena-base com apoio na conclusão desfavorável dos vetores conduta social e personalidade. Inteligência da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 1014573-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
Julgado em 04/11/2021
).

Assim,
não deve ser considerada negativas as circunstancias judiciais da personalidade e conduta social
, de modo que ambas devem ser afastadas.

Já a quantidade de droga
,
deve ser mantida
em desfavor de todos apelantes, pois, como bem observado na sentença
“circunstâncias são desfavoráveis, em decorrência da quantidade de droga apreendida (vinte e sete porções totalizando
789,574g de maconha e três porções totalizando 108,828g de cocaína
).”
(sentença 290-PDF).

A quantidade e variedade de entorpecentes é fator relevante capaz de conduzir a reprimenda basilar para quantitativo superior ao mínimo legal.

Assim, mantenho apenas a circunstância da quantidade da droga prevista no art. 42 da Lei 11.343/06.

DO QUANTUM FIXADO:

Não obstante escorreito o reconhecimento da circunstância judicial pela quantidade e natureza da droga, entendo que o quantitativo considerado pelo magistrado não deve permanecer, devendo, outrossim, ser revisado.

Isso porque, a pena foi elevada em 05 anos pela quantidade e natureza da droga e em 01 ano pela conduta e personalidade (vide sentença pag. 289 e 290-PDF).

O delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 tem pena de 05 a 15 anos de reclusão.

Diante do previsto, notório que a exasperação atribuída pelo magistrado encontra-se exacerbada a luz de um critério amparado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, considerando apenas a quantidade e natureza de droga, entendo que a fração adequada é suficiente na proporção de 02 (dois) ano acima do mínimo legal, como forma suficiente para repressão do delito, e critério de reprovabilidade da conduta, para todos os apelantes.

PASSO A REDIMENSIONAR AS PENAS DOS RÉUS, CONJUNTAMENTE, PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

Na primeira fase
, em observância às orientações elencadas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, pelos motivos acima consignados, levando-se a manutenção de apenas uma circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga), a luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
fixo
aos apelantes
a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias multa.

Na segunda fase
, com relação ao réu JOÃO VITOR
,
mantenho a atenuante da menoridade relativa, embora o juízo tenha aplicada a fração de 1/3, conduzo a pena intermediária
para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, haja vista a súmula 231 do STJ, que impede a condução da pena na segunda fase abaixo do mínimo legal
.

Na terceira fase,
mantenho a pena definitiva em
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
, por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena
.
Mantenho o regime inicial fechado diante da existência de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, § 3º do CP.

Com relação aos réus JOSIMAR, DANIEL e VALDINEI, não há quaisquer causas modificativas na segunda e terceira fase, de modo que
torno definitivo a pena de 07 anos de reclusão e 700 dias multa,
bem como a manutenção do regime fechado nos termos do art. 33, §3º do CP.

Quanto ao pleito de reconhecer o tráfico privilegiado – art. 33, § 4ºdo Lei de Drogas, a todos os apelantes, não prospera,
porquanto conforme bem observado na sentença, os réus fazem
jus
ao benefício por se dedicar a atividades criminosas e integrar organização criminosa, não preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Assim, demonstrado que os apelantes não preenchem o requisito para diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante.

(TJMT)
“O reconhecimento, pela julgadora, de que o apelante se dedica a atividades criminosas, inviabiliza a concessão do benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.”
(N.U 1001596-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021).

QUANTO AO DELITO DE RESISTÊNCIA – RÉU DANIEL

Considerando que o magistrado também valorou negativamente a personalidade e conduta social (Sentença pag. 292-PDF), diante dos fundamentos acima expostos, fixo a pena-base do réu DANIEL em seu mínimo legal, qual seja, 02 meses de detenção, tornando-a definitiva em razão da falta de causas modificadoras na segunda e terceira fase.

Diante do todo exposto,
em dissonância com o parecer
da Procuradoria- Geral de Justiça,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para
absolver os réus do delito de organização criminosa e redimensionar a pena-base do delito de tráfico de drogas
, aplicada aos apelantes, tornando a pena definitiva de 05 anos de reclusão e 500 dias multa ao réu JOÃO VITOR e 07 anos de reclusão e 700 dias multa aos réus JOSIMAR, DANIEL e VALDINEI, bem como redimensionar a pena do delito de resistência em 02 meses de detenção ao réu DANIEL, mantendo o regime inicial fechado a todos os réus (art. 33, §3º do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022